Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009816-11.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (AUTOR), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

REU: CAMARA MUNICIPAL CACERES

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO N. 3/20 QUE REVOGOU O DECRETO MUNICIPAL N. 193/20 –
MÉRITO
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 3/20 – INTERFERÊNCIA NA AUTONOMIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA EDITAR NORMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE – DECRETO LEGISLATIVO REVOGADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA ADI – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO PREJUDICADA – INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se a norma, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, foi revogada, não mais subsiste a utilização da prestação jurisdicional buscada pelo autor, restando, assim, prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

No caso concreto, o Decreto Legislativo n. 3/20, que revogou o Decreto Municipal n. 193/20, foi revogado pela edição da Lei Municipal n. 2.861/20, que refletiu na prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1009816-11.2020.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

REU: CAMARA MUNICIPAL CACERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Prefeito do Município de Cáceres em face do Decreto Legislativo n. 3, de 27 de abril de 2020, que suspendeu o Decreto Municipal n. 193, de 13 de abril de 2020, que torna obrigatório o uso de máscaras para o acesso e desempenho de atividades nos prédios públicos e comércio local.

O autor da ação afirma que o Decreto Municipal n. 193/20 regulamenta as medidas de proteção e prevenção à disseminação do coronavírus COVID-19 que, seguindo orientação da Organização Mundial de Saúde, determinou a obrigatoriedade ao uso de máscaras de proteção respiratória, para
“acesso e desempenho de atividades em todo e qualquer prédio público e estabelecimentos comerciais em geral do Município de Cáceres-MT”
e
“estabeleceu a previsão de multa com o intuito de fornecer compulsoriedade a implementação das medidas profiláticas (uso de máscaras) que são utilizadas com o intuito de impedir ou reduzir o risco de transmissão de uma doença, protegendo a população da ocorrência ou da evolução de um fenômeno desfavorável à saúde”
.

Assegura que o decreto legislativo, ao suspender o decreto executivo, extrapolou o poder de fiscalização conferido àquela Casa de Leis, interferindo na autonomia do Poder Executivo que tem competência para legislar sobre a matéria, afrontando, por sua vez, o que dispõe o artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, que é norma de reprodução obrigatória (artigo 26, inciso VI, CE) e o artigo 190 da Constituição Estadual.

Ao final, requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma apontada até ulterior julgamento da ação.

No mérito, pretende seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 3/20, por afrontar os artigos 2o, 26, inciso VI, e 190 da Constituição Estadual e artigo 2o da Lei Orgânica do Município de Cáceres.

Medida cautelar concedida para suspender a eficácia e aplicabilidade do Decreto Legislativo n. 3/20 (Id.: 44685483).

A Câmara Municipal de Cáceres, em suas informações, declara que o Chefe do Executivo editou a Lei Municipal n. 2.861/20 e, consequentemente, revogou a normatização impugnada, razão pela qual, em sede de preliminar, pugna pela extinção da ação, sem julgamento do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto.

No mérito, defende a constitucionalidade do Decreto Legislativo e requer a improcedência da ação (Id.: 45712493).

Embora intimado, o Município de Cáceres deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação (Id.: 50009972).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela extinção terminativa do feito, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto (Id.: 52611488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES

REU: CAMARA MUNICIPAL CACERES

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 3/20, que suspendeu o Decreto Municipal n. 193/20, que torna obrigatório o uso de máscaras para o acesso e desempenho de atividades nos prédios públicos e comércio local.

Defende que a Casa de Leis extrapolou o poder de fiscalização a ela atribuído, nos termos do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, ao interferir na autonomia do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre normas de proteção à saúde, em especial, à regulamentação à proteção e prevenção à disseminação do coronavírus COVID-19, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.341/DF.

Todavia, como se realça das informações trazidas pela Câmara Municipal de Cáceres, o Decreto Legislativo n. 3/20 não está mais em vigor, haja vista que o Prefeito editou novo projeto de lei, aprovado pela Câmara Municipal –
Lei Municipal n. 2.861, de 5 de maio de 2020
– publicada no Diário Oficial do Município em 8 de maio de 2020.

À toda evidência, consigna-se que, após a interposição dessa ação direta de inconstitucionalidade, a Lei Municipal n. 2.861/20 revogou o Decreto Legislativo n. 3/20.

De tal modo, se a norma inquinada já não mais subsiste no mundo jurídico, a presente ação torna-se prejudicada, ante a perda superveniente do objeto, porquanto inviável perquirir a declaração de inconstitucionalidade de norma que foi revogada.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
“o interesse de agir, em ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título exemplificativo, na ADIN 520 e na ADIMC n. 2001)”

(ADI 12 QO, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2001, DJ 22-02-2002 PP-00033 EMENT VOL-02058-01 PP-00001).

Confira-se ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona.
Precedentes
:
ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1o.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE no 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ADI 2542 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017) (destaquei).

“Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei no 11.000/04. Revogação tácita pela Lei no 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei no 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei no 12.514/11. 2.
A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada
. 3. Agravo regimental não provido”
(ADI 3408 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017) (destaquei).

No mesmo sentido
, preleciona Alexandre de Moraes:

“
O Supremo Tribunal Federal não admite ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido (por exemplo: medida provisória não convertida em lei) entendendo, ainda, a prejudicialidade da ação, por perda do objeto, na hipótese de a lei ou ato normativo impugnados virem a ser revogados antes do julgamento final da mesma, pois, conforme o Pretório Excelso, a declaração em tese de ato normativo que não mais existe transformaria a ação direta em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concreta"
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2007. p. 721).

De tal modo, se a norma, objeto da ação direta de inconstitucionalidade, foi revogada, não mais subsisti a utilidade da prestação jurisdicional buscada pelo autor da ação, restando prejudicada sua análise pela perda superveniente do objeto.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020